Tribunal: TJBA
Processo: 0003346-54.2015.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 0003346-54.2015.8.05.0248, da Comarca de Serrinha

Apelante: Edmílson Batista Santos

Defensora Pública: Dra. Camila Silveira Leite

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Núbia Rolim dos Santos

Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ART. 180, ‘CAPUT’, CP. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, OU ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO, PARA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

NÃO SE CONHECE DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTE DO STJ.

EMBORA SE TRATE DE CRIME PRATICADO NO ANO DE 2013, COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, NÃO HOUVE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, DADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL.

MÉRITO. COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE DELITIVA E SUA AUTORIA NA PESSOA DO APELANTE, PRESO EM FLAGRANTE DELITO NA POSSE DE APARELHO CELULAR OBJETO DO CRIME DE FURTO, PRATICADO PELO CORRÉU NO DIA ANTERIOR. APELANTE QUE RECEBEU O CITADO BEM FURTADO COMO PAGAMENTO DA VENDA DE 02 (DUAS) PEDRAS DE “CRACK” AO CORRÉU. NÃO CABIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
PRECEDENTE DO STF.

CONDENAÇÃO MANTIDA, BEM COMO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA DE 01 (UM) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR 01 (UMA) PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.

APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, APENAS PARA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA, DE 30 (TRINTA), PARA 10 (DEZ) DIAS-MULTA, MANTIDO SEU VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.

N
ão se conhece do pedido de isenção do pagamento de custas.
C
ompetência do
J
uízo da
E
xecução
P
enal.
P
recedente do S
TJ
.

Crime

praticado em 2013
.
Necessidade da demonstração que não houve
prescrição.
D
enúncia recebida em julho de 2013, encontrando-se ilegível o correspondente dia, devendo-se considerar a data de 1º.07.2013, por ser mais benéfica ao réu. Da mencionada data
(
1º.07.2013
)
, até a decisão de suspensão do processo, proferida em 24.05.2014, houve o transcurso de 10 (dez) meses, 03 (três) semanas e 02 (dois) dias. Retomada a marcha procedimental, pela decisão que determinou a citação do réu, proferida em 19.12.2022, verific
ou
-se o transcurso de 01 (um) ano, 07 (sete) meses, 01 (uma) semana e 04 (quatro) dias, até a sentença condenatória recorrível, prolatada em 30.07.2024. Somados os períodos que precederam e sucederam a suspensão do processo e do prazo de prescrição, conclui-se que passaram-se, apenas, 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias. Não
verificado
, portanto, o transcurso de 03 (três) anos, correspondente ao prazo prescricional relativo à pena privativa de liberdade
definitiva,
fixada na sentença, de 01 (um) ano de reclusão (art. 119, VII, do Código Penal).

Mérito. Está comprovada nos autos a origem ilícita do celular encontrado em poder do réu, no sentido de que, em 13.06.2013, por volta das 22:30 horas, na Rua Ipacaeta, Sítio Baixa D’Água, Serrinha/BA, o corréu pediu o celular pertencente à vítima, sob o pretexto de fazer uma ligação, ocasião em que anunciou o assalto e empreendeu fuga.
F
oram relatados, na Delegacia de Polícia e em Juízo, tanto pelas declarações do ofendido, como pelos depoimentos de um Policial Militar.

Restou comprovado nos autos, ainda, que no dia seguinte, 14.06.2013, o corréu utilizou o ciado telefone celular, objeto de furto, como pagamento da compra de 02 (duas) pedras de “crack”, realizada em mãos do apelante, sendo este preso em flagrante delito na posse do referido bem. Crime comprovado através do depoimento judicial do citado Policial Militar, bem assim pela confissão extrajudicial do corréu.

Está d
emonstrada
, desse modo, a prática do crime de receptação, inclusive na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da ‘res’
ou de sua conduta culposa
(art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.”. (STJ – Jurisprudência em Teses, Direito Penal, Crimes contra o Patrimônio III – Estelionato, Edição nº 84).

R
eforçada
a natureza dolosa do delito de receptação sob análise, como dito, pelo depoimento judicial de um Policial Militar e pela confissão extrajudicial do corréu, condenado, na origem, pela prática do crime de furto antecedente, contexto probatório f
ortalecido
pela confissão parcial do apelante, que, embora tenha feito uso do direito ao silêncio em Juízo, afirmou, no seu interrogatório policial, “[...] Que GILMAR [corréu] pediu ao interrogando a importância de R$ 20,00 (vinte reais) emprestados e que deixaria um telefone celular como garantia de pagamento da dívida; [...].”.

Dada a reprovabilidade da conduta de receptação sob análise, constando que o apelante recebeu o bem furtado como pagamento da compra de pedras de “crack”, resta obstada a incidência do princípio da insignificância, dada a ofensividade, periculosidade social e reprovabilidade da conduta, além da expressividade da lesão jurídica provocada. Precedente do STF.

Fica mantida, portanto, a condenação do apelante, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal.

Não há necessidade de reparo quanto à pena-base de 01 (um) ano de reclusão, tornada definitiva, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas, tampouco quanto à fixação do regime aberto e a substituição da pena prisional, por 01 (uma) pena restritiva de direitos.

Verifica-se que a digna sentença recorrida aplicou a pena de 30 (trinta) dias-multa, porém s
em
referência ao correspondente pressuposto justificador, nos termos do art. 60, caput, do Código Penal, prescritivo no sentido de que, “Na fixação da pena de multa
o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu
.”. (grifo ausente no original). Por essa razão, e constatando-se que o réu afirmou o exercício da profissão de pedreiro, quando qualificado em Juízo, circunstância não contraditada pela Acusação, reduz-se a pena de multa para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, mantido o seu menor valor unitário.

Registra-se que se concedeu liberdade provisória ao sentenciado, na sentença.

Do exposto, conhece-se
parcialmente
do apelo, ao qual se dá parcial provimento,
na parte conhecida,
apenas para reduzir a pena de multa, de 30 (trinta), para 10 (dez) dias-multa, mantido seu valor unitário mínimo, bem como as demais disposições da sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0003346-54.2015.8.05.0248, da Comarca de Serrinha, em que figura, como Apelante, Edmílson Batista Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conhecer parcialmente do apelo, dando-lhe parcial provimento, na parte conhecida, apenas para reduzir a pena de multa, de 30 (trinta), para 10 (dez) dias-multa, mantido seu valor unitário mínimo, bem como as demais disposições da sentença recorrida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)